Tribunal: TJES
Processo: 5009904-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009904-57.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JORGE GONCALVES DE RESENDE

AGRAVADO: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. REFORMULAÇÃO. CONCESSÃO. ARTIGO 1018, §1º do CPC. RECURSO PREJUDICADO.

I. Em consulta aos autos de origem, verificou-se que o julgador primevo reconsiderou sua decisão, deferindo a benesse.

II. Recurso prejudicado, nos termos do artigo 1018, §1º do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, julgar prejudicado o recurso.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5009904-57.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: JORGE GONCALVES DE RESENDE

AGRAVADO: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA

RELATOR: DES.
S
AMUEL MEIRA BRASIL JR.

VOTO

Eminentes Desembargadores, trata-se de recurso de agravo de instrumento pretendendo a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça.

O voto de relatoria conheceu e negou provimento ao recurso, pois “as obrigações assumidas pelo mesmo no contrato que deu ensejo ao ajuizamento da demanda originária mostram-se incompatíveis com a alegada hipossuficiência financeira”.

Em consulta aos autos de origem, verifiquei que em 05/12/2023 o julgador primevo reconsiderou sua decisão, deferindo a benesse (id nº 34935729).

Manifesto-me, portanto, pela
aplicação do disposto no artigo 1018, §1º do CPC, de modo a julgar prejudicada a irresignação.

É como voto.

DES.
JORG
E HENR
IQUE VALLE DOS SANTOS

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009904-57.2023.8.08.0000

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR

RECORRENTE:
JORGE GON
Ç
ALVES DE RESENDE

RECORRIDO :
KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA

Nº PROC. ORIG.:

5014385-64.2022.8.08.0011

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JORGE GONÇALVES DE RESENDE, pretendendo a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça.

O Recorrente
a
legou, em síntese, que comprovou que sua única fonte de renda não lhe permite pagar as custas sem comprometer sua subsistência.

Pois bem.

A teor do disposto no § 2º, do artigo 99, do CPC,
o juiz somente poderá indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita,
“se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "há presunção
juris tantum
de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, embora relativa, somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º)" - (AgInt no AREsp n. 1.478.886/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 31/3/2020).” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.131.155/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023.)

Na origem, os autos cuidam de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, referentes ao contrato de prestação de serviços odontológicos firmado entre as partes em 2020.

No contrato em questão, o Recorrente contratou a Recorrida
para realização de 2 implantes (inferior e superior), com 4 pinos na parte superior e 4 pinos na parte inferior.

Pelos serviços em referência, obrigou-se ao pagamento de
R$ 10.000 (dez mil reais),
sendo uma entrada de R$
2.850,00 (dois mil oitocentos cinquenta reais)
e
20
(vinte) prestações

mensais e sucessivas de R$
357,50
(trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), no
carn
ê, além de
a vista referente entrada.

O Recorrente pagou, também, o
valor de 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) referente
à
tomografia realizada.

E
mbora o Recorrente tenha juntado aos autos declaração de hipossuficiência, as obrigações assumidas pelo mesmo no contrato que deu ensejo ao ajuizamento da demanda originária mostram-se incompatíveis com a alegada hipossuficiência financeira.

Por outro lado, oportunizada, pelo juízo
a quo
, a juntada de documentos capazes de comprovar a
hipossuficiência financeira alegada, o
Recorrente,
qualificado como autônomo na inicial,

limitou-se a apresentar a declaração SIMEI do ano de 2022, apontando, como receita bruta total, o valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais), valor que, entretanto, também é incompatível com as obrigações assumidas e pagas pelo Recorrente no contrato em questão.

Assim, com base nas peculiaridades do caso concreto, é possível concluir que os elementos dos autos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício pleiteado.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador S
AMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

Acompanhar o voto divergente.